Tribunal: TCU
Processo: 015.875/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4285/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em desfavor de José Cidenei Lobo do Nascimento e Herivaneo Vieira de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio firmado com o Município de Humaitá, AM, que tinha o objetivo de promover a melhoria na produção e na qualidade da castanha-do-brasil da zona rural dessa localidade. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a¿prescrição¿para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente;¿ considerando a data da entrega da prestação de contas do convênio como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (27/2/2012, peça 63); considerando que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades lesivas ao erário ocorreu em 29/10/2012, com a emissão da Nota Informativa 6/2012 (peça 50); considerando que houve alguns atos interruptivos da contagem da prescrição até 16/8/2016, quando foi emitida a Nota Técnica 15/2014 (peça 62); considerando que o ato interruptivo seguinte - emissão do Despacho 1725/2020, que solicitou a emissão de parecer conclusivo acerca da prestação de contas final do convênio (peça 63) - ocorreu apenas em 16/1/2020; considerando que, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a¿prescrição¿ das pretensões punitiva e ressarcitória, em razão da ausência de atos processuais por mais de três anos; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.875/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Herivaneo Vieira de Oliveira (XXX.439.792-XX); José Cidenei Lobo do Nascimento (XXX.961.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.